Tribunal: TJDFT
Processo: 0721890-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0721890-21.2019.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1], prolatada em ação de obrigação de fazer, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante que “corrija o e-mail da parte autora, enviando os dados para acesso à sua conta para o e-mail deisianedutramiquetti@gmail.com ou sabordcarne18@gmail.com, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00”. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (0703662-38.2019.8.07.0019), superveniente sentença proferida em 30.03.2020[2], com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 43528867 dos autos na origem (Processo no 0703662-38.2019.8.07.0019). [2] Id. 60367908 dos autos na origem (Processo no 0703662-38.2019.8.07.0019).